Tribunal: TJMT
Processo: 1026824-38.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026824-38.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL PAULO CAMPOS FILHO - CPF: 487.554.861-34 (APELADO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), VITOR CARVALHO LOPES - CPF: 085.569.607-90 (ADVOGADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – VALOR ANTERIORMENTE DEPOSITADO NÃO DECOTADO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADO PELO APELADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

Nos termos do que estabelece o artigo
917
,
§ 2o
, inc.
I
, do
CPC
, há excesso de execução quando o exequente pleiteia quantia superior à devida. Assim, havendo a demonstração de sua ocorrência, impõe-se declaração de excesso na execução, devendo o feito executivo prosseguir mediante o decote do valor indevido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1026824-38.2021.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BMG S/A

APELADO:

MANOEL PAULO CAMPOS FILHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S.A.
, contra sentença proferida pela MMa Juíza da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino De Barros
, lançada nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por
MANOEL PAULO CAMPOS FILHO
, que extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II do CPC, ante a satisfação da obrigação.

Inconformado, o apelante aponta que “
após ser intimado para apresentar a planilha de valores atualizados, o Apelado, de maneira incorreta, apresentou cálculo – para posterior penhora - no valor de R$15.011,64 (ID. 94725292), SEM COMPENSAR OS VALORES JÁ PAGOS PELO BMG EM 07/03/2022 NA QUANTIA DE R$ 3.283,01 (ID. 78779513)
” (sic).

Sustenta que o apelado deixou de computar o valor de R$3.283,01 na memória de cálculo apresentada por ele, o que não merece prosperar, sob pena de evidente enriquecimento sem causa.

Afiança que
“de maneira indevida, o Apelado incluiu o percentual de honorários advocatícios e multa sobre o valor TOTAL homologado pelo i. perito, e não sobre o eventual “valor remanescente”.

Aduz que
“o d. Juízo não observou que o cálculo apresentado pelo Apelado, bem como os valores bloqueados apresentam equívocos, diante do excesso de execução. Neste sentido, uma vez que o BMG efetuou o depósito do montante incontroverso de R$ 3.283,01, tal valor deveria ser compensado do cálculo apresentado pelo Sr. Manoel, sob pena de enriquecimento ilícito. o d. Juízo não observou que o cálculo apresentado pelo Apelado, bem como os valores bloqueados apresentam equívocos, diante do excesso de execução. 28. Neste sentido, uma vez que o BMG efetuou o depósito do montante incontroverso de R$ 3.283,01, tal valor deveria ser compensado do cálculo apresentado pelo Sr. Manoel, sob pena de enriquecimento ilícito
” (sic).

Com tais considerações pugna pelo provimento do recurso para que seja acolhida a compensação do valor de R$ 3.283,01, efetuando o desbloqueio do valor bloqueado em excesso.

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id 151723738.

Preparo recolhido conforme Id. 152258151.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que, em sede de cumprimento de sentença, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II do CPC, ante a satisfação da obrigação.

Para tanto, o apelante aponta que os valores bloqueados apresentam equívocos, diante do excesso de execução uma vez que o apelado após ser intimado para apresentar a planilha de valores atualizados, apresentou cálculo incorreto – para posterior penhora - no valor de R$15.011,64, sem compensar os valores já pagos pelo Banco apelante em 07/03/2022 na quantia de R$3.283,01.

Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que razão assiste ao recorrente no que concerne ao excesso de execução.

No presente cumprimento de sentença, houve a realização de perícia contábil, a qual apurou o montante de R$12.043,02 devido em favor do Embargado, conforme Id. 151723670.

Com a apresentação de laudo contábil judicial e impugnado pelo BMG, sobreveio decisão do d. juízo
a quo
que homologou o laudo pericial e determinou a intimação do banco BMG para efetuar o pagamento do saldo remanescente no importe de R$8.760,01 (Id. 151723688).

Após, o juízo determinou a intimação do exequente/apelado para apresentar demonstrativo de débito atualizado e indicar bens passíveis de penhora (Id. 151723699).

Diante deste fato, o Embargado apresentou petição nos autos indicando o suposto valor atualizado do débito, em R$15.011,64, razão pela qual o juízo determinou a penhora
online
desse valor no Id 151723709.

Ato contínuo, o apelante BMG apresentou Impugnação a Penhora, mencionando a existência de garantia suficiente nos autos, ausência de julgamento do Agravo de Instrumento interposto, bem como excesso de execução no cálculo apresentado pelo Sr. Manoel, ora apelado, todavia, a despeito dos argumentos trazidos pelo banco BMG, o d. juízo a quo proferiu sentença, ora recorrida, extinguindo o processo, diante da satisfação da obrigação.

De fato, a penhora fora excessiva porquanto a planilha atualizada pelo exequente levou em consideração o valor total homologado pelo perito
(
R$12.043,02)

e não o valor remanescente de

R$8.760,01
,

d
iante do valor depositado anteriormente nos autos pelo banco executado no valor de
R$3.283,01

(Id no 151719941– pág. 07),

conforme determinado pelo juízo no decisum de Id. 151723688.

Assim, na planilha de cálculo atualizada acostada pelo exequente no Id. 151723708, que deu ensejo à penhora houve incidência de multa e honorários sobe o valor total executado sem o abatimento do valor outrora depositado, de modo que não incidiu sobre o saldo remanescente de R$8.760,01, restando caracterizado o excesso de penhora.

Nesse sentido já decidi:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – LAUDO CONTÁBIL APRESENTADO PELOS DEVEDORES – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO CREDOR –
EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDA
– NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – AFASTADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO MEDIANTE O DECOTE DO VALOR INDEVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Nos termos do que estabelece o artigo 917, § 2o, inc. I, do CPC, há excesso de execução quando o exequente pleiteia quantia superior à do título.
Assim, havendo a demonstração de sua ocorrência, impõe-se declaração de excesso na execução, devendo o feito executivo prosseguir mediante o decote do valor indevido”.
(TJ-MT - AC: 10369080620188110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/12/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2020)

Dessa forma, considerando que a planilha de cálculo não considerou o valor já depositado pelo exequente
no Id no 151719941– pág. 07
, entendo pela necessidade de decote de tal valor do cálculo para que os consectários legais, multa e honorários incidam apenas sobre o valor remanescente da execução no importe de
R$8.760,01.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso,
a fim de reconhecer o excesso à execução determinando o decote do
valor já depositado pelo exequente
no Id no 151719941– pág. 07
, do cálculo para que os consectários legais, multa e honorários incidam apenas sobre o valor remanescente da execução no importe de
R$8.760,01 (oito mil setecentos e sessenta reais e um centavo).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023